Tribunal: TCU
Processo: 004.494/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Exame da reversão da pensão militar instituído por Ovídio Cunha de Almeida, ato emitido pelo Comando do Exército e encaminhado ao Tribunal de Contas da União para fins de apreciação e registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam da análise da reversão da pensão militar instituída por Ovídio Cunha de Almeida, ato emitido pelo Comando do Exército e encaminhado ao Tribunal de Contas da União para fins de apreciação e registro. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988; nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e nos arts. 1o, inciso VIII, e 260, § 1o, do Regimento Interno, em: 9.1. considerar legal e autorizar o registro do ato de pensão militar de interesse de Joana D'Arc Marques de Almeida, Márcia Marques Almeida de Ataíde, Maria Cristina Marques Almeida e Terezinha Marques de Almeida; 9.2. encaminhar cópia desta decisão ao Comando do Exército, informando-lhe que o inteiro teor do relatório e voto que o fundamentam podem ser consultados no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.